Tribunal: TJPA
Processo: 0802666-83.2021.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802666-83.2021.8.14.0051

APELANTE: JONILSON ALMEIDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA E PARCIALIDADE DA MAGISTRADA
A QUO
. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO
PARQUET
NA DENÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE CONFORMIDADE COM ART. 44 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A suspeição do magistrado é medida excepcional que deve ser arguida através de incidente processual próprio. A simples alegação de parcialidade sem quaisquer elementos a indicá-la deve ser prontamente afastada.

2. Se não existem indícios de que a prova foi colhida em afronta às regras processuais penais, não demonstrado qualquer prejuízo às partes, deve ser afastada a alegação de nulidade por cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório.

3. Analisando com acuidade o tipo penal em referência, concluiu-se não haver dúvidas de que o elemento subjetivo do tipo descrito no art. 24-A da Lei Maria da Penha, a saber o dolo de desobedecer à ordem judicial, está patente na conduta do réu.

4. É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o apelante, tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

5. Não há que se falar em redução da pena ao mínimo legal, tendo em vista que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas justificam o afastamento da pena-base do mínimo legal.

6. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que revela-se incabível a exclusão do valor arbitrado.

7. Na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi negada por ter sido configurada a grave ameaça contra a vítima, que foi caracterizada pelo temor causado pelo descumprimento das medidas protetivas. Nos termos da Súmula n. 588 do STJ,
"a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos"
.

8. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, deste E. Tribunal por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Julgamento Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida ao oitavo dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 08 de agosto de 2023.

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JONILSON ALMEIDA DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas).

Narra a denúncia (ID 8350053), no dia 07.02.2021, por volta de 16h, o acusado transitava com seu automóvel na rua, fechada, da residência de sua ex-companheira/vítima CINTIA MARLUCE MARQUES MARINHO e lá permaneceu por cerca de uma hora e meia e depois passou a seguir o veículo da ofendida.

Após a vítima retornar para sua residência, o acusado ingressou novamente na via pública em que morava a ex-companheira e lá manobrou perigosamente por cima da calçada da casa da ofendida e permaneceu no local por algum tempo.

Diante de todos os atos realizados, o acusado descumpriu as medidas protetivas de urgência impostas que o obrigavam a manter-se distante da vítima, abster-se de ameaçá-la, persegui-la e de com ela manter qualquer tipo de contato.

Em razões recursais (ID 11771544), a defesa, de forma preliminar, suscita nulidade processual alegando atuação parcial da Magistrada, pugnando pela nulidade de todos os atos decisórios ocorridos em sede de 1º grau. Nesse sentido, utiliza com base de argumentação decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu que as ações tomadas com fito específico de condenar o acusado podem gerar suspeição, ainda que inexista amizade pessoal ou parentesco com quem quer que seja. Assim, elencou uma série de ações realizadas pela Magistrada que, ao seu ver, constituem com perda de imparcialidade.

Além disso, defende que não foram juntadas imagens que demonstrem os fatos alegados pela ofendida, nem realizada perícia técnica para indicar que o apelante descumpriu as medidas protetivas, havendo, conforme alega, quebra da cadeia de custódia e, em consequência, a ilegalidade das provas. Argumenta que, após a instrução, houve a juntada de provas ilegais e que, desse modo, deve haver a declaração de nulidade destas provas, bem como, as demais provas, atos decisórios e processuais que delas decorrem.

No mérito, alega insuficiência probatória, destacando haver contradições nos depoimentos testemunhais prestados, de modo que, diante das dúvidas geradas por tais contradições, deve militar em favor do apelante a presunção de inocência e o princípio do
in dubio pro reo
. Assim, pugna pela absolvição do réu.

Relativo à dosimetria da pena, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, pois alega que as circunstâncias do delito foram utilizadas para valorar negativamente a culpabilidade do apelante, configurando
bis in idem.
Requer, ainda, o afastamento do dano moral em razão da não comprovação do delito e de abalo psíquico produzido na vítima para justificar a indenização, acrescentando que o valor fixado seria desproporcional ao delito cometido.

Por fim, pugna pela substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, por não haver alegação de nenhum tipo de violência ou grave ameaça à vítima, devendo ser afastada a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça utilizada pelo juízo
a quo
na sentença.

Em contrarrazões (ID 11771547), a digna representante ministerial manifestou-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e improvido, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do presente apelo.

É o relatório.
Sem revisão. Pugnou a defesa por sustentação oral.

Incluído o feito em pauta de plenário presencial de julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. PRELIMINAR

1.1. Da suposta nulidade procedimental, sob a alegação de suspeição (por suposta parcialidade) do Juízo:

Quanto à alegação de suspeição da d. magistrada sentenciante, verifica-se que o artigo 96 do CPP prevê expressamente que a arguição da exceção de suspeição precederá a qualquer outra, a não ser quando fundada em causa superveniente. Ou seja, a suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

In casu
, verifica-se que o apelante, ao oferecer a defesa prévia (ID 8350061), não arguiu a suposta suspeição da magistrada, tendo levantado a questão somente quando do oferecimento das alegações finais (ID 8350113), sem apresentar a Exceção de Suspeição e ainda, sem qualquer elemento concreto e objetivo que justificasse a superveniência de motivo, sendo que o tema só agora posto em debate encontra-se precluso.

Nesse sentido, confira-se o recente julgado do Colendo STF:

DENÚNCIA - INÉPCIA - FIGURINO LEGAL - ATENDIMENTO. Uma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal contendo a denúncia a narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia da denúncia. PROCESSO - DESMEMBRAMENTO - DEFINIÇÃO. Cumpre ao Juízo avaliar a conveniência e oportunidade do desmembramento do processo - artigo 80 Código de Processo Penal. SUSPEIÇÃO - ARTICULAÇÃO - OPORTUNIDADE. Sob pena de preclusão, a suspeição há de ser arguida na primeira oportunidade que a parte tiver para falar no processo. (RHC 114586, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 07/06/2021).

Ainda que assim não fosse, observo que a alegação defensiva é leviana, fundando-se exclusivamente em insatisfações decorrentes do julgamento do feito. Destarte, sequer trouxe elementos concretos vinculados aos dispositivos próprios do CPP, ao tratar da suspeição.

Vejamos:

Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

Art. 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la.

Assim, inexistindo nulidade a ser reconhecida, rejeito também essa preliminar.

1.2. Da nulidade de provas e do cerceamento de defesa:

Aduz a ilegalidade das provas colacionadas aos autos após a instrução ter sido encerrada, no entanto, não identifica quais ID’s das mídias referidas, tornando o pedido inconsistente, sem qualquer referência que possa ser analisado.

Afirma em razões recursais, que “
brotaram
” fotografias e um vídeo em que um grupo de pessoas não identificadas persegue um veículo também pouco visível, não sendo possível presumir de quais fatos está o apelante se referindo.

Em continuidade das alegações, aduz contraditoriamente que não foram utilizadas imagens para formar a convicção da condenação, que se baseou exclusivamente na palavra da vítima.

Acrescenta por fim, que houve cerceamento de defesa solicitando o reconhecimento da ilicitude do quanto utilizado em razão da patente quebra da cadeia de custódia, nos termos dos artigos 158 e 158-A, do Código de Processo Penal, desentranhando-se as provas ilícitas e derivadas dos autos.

Não havendo sentido o pleito, rejeito a referida preliminar de nulidade.

2. MÉRITO

2.1. Da Almejada Absolvição

No mérito, a defesa do apelante pugna por sua absolvição, alegando a insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade do crime, de vez que há dúvidas quanto à condenação do réu, não existindo qualquer comprovação da materialidade dos delitos.

De pronto verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, não consegue a defesa sequer explicitar os motivos que afirma não haver comprovação da autoria do Apelante pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

Ocorre que, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelos relatos das testemunhas, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu que transcrevo, em descumprir as medidas protetivas deferida em relação à vítima, corroborando as narrativas da denúncia.

A vítima, em juízo, esclareceu com clareza os movimentos praticados pelo acusado e ainda demonstrou elevado temor pelo comportamento do réu.

O Apelante quer fazer crer que não praticou os atos, afirmando que não tinha utilizado outro carro para vigiar a vítima, mas trouxe relatos contraditórios das suas testemunhas, como bem analisou o magistrado sentenciante.

Colaciono os trechos dos depoimentos das testemunhas transcritos na sentença (ID 8350114). Vejamos:

“(...)
Perante o juízo, Felipe, filho exclusivo do acusado, relatou que atualmente mora com o réu e morou com o casal desde os seus 9 anos de idade. Trabalha na empresa da família e não estuda hoje em dia. Soube que foi instalada uma escutada na casa da vítima e soube de contratação de detetive particular para vigiá-la. Sabe que na época dos fatos desse processo, já tinham sido decretadas medidas protetivas em favor de Cintia e que seu pai não poderia se aproximar dela. No dia 07/02/2021, uma terça-feira, por volta das 16 horas da tarde, estava com seu pai, assim como a companheira dele e um amigo dele, Sr. Paulo Henrique. Passou o dia todo na companhia do pai, em casa. Nesse dia a empresa funcionou, mas não precisavam passar o dia na loja. O Sr. Paulo mora na casa do depoente. Paulo tem uma hilux branca, mas não sabe dizer a placa. Seu pai não usava o carro. Desconhece qualquer problema entre Cintia e Paulo. Nesse dia seu pai saiu para comprar algo e voltou em dez minutos, usando a Ranger branca. Estavam em casa tendo conversa informal, entre amigos. Cada um foi para o seu quarto, retornaram e voltaram a conversar. Não estava tendo nenhuma ocasião especial como confraternização e nem jogo. Paulo trabalha com energia solar e trabalha todos os dias. Não sabe dizer se nesse dia ele estava de férias. Em fevereiro de 2021 seu pai tinha uma Ford Ranger e um Fiat Strada. Paulo mora em sua casa há cerca de um ano, desde quando Cintia saiu de lá, até para dividir despesas de aluguel e por amizade. Acredita que a Cintia acreditava que a Hilux era do acusado e poderia ter alguma implicação na divisão de bens. Confirma que naquele dia 07/02/2021, ele, seu pai, a atual companheira dele e Paulo passaram o dia inteiro em casa, sendo que só seu pai saiu do local, mas por apenas 10 minutos. A Hilux de Paulo ficava estacionada na garagem, mas nesse dia a Ranger estava por traz e não tinha porque sair na Hilux.

A ofendida, por sua vez, afirmou que viveu com o réu por 11 anos e teve com ele duas filhas. Pediu medidas protetivas contra ele e ele tomou ciência da decisão. Já tinha percebido dias antes que uma hilux branca ficava parada na frente de sua casa por horas. O carro ficava a menos de 100 metros de sua casa e sua rua tem fim, não é passagem para nenhuma outra rua. O carro ficava ligado, com alguém dentro, mas ninguém identificava quem estava no interior dele. Sabia que Jonilson tinha uma Ranger e por isso não achou que era o réu. Em 07/02/2021, percebeu que esse carro começou a lhe seguir no trânsito, e quando chegou na São Sebastião, fez uma manobra brusca pela contramão e entrou pela Turiano. Quando estacionou, desceu e depois percebeu que ele estava estacionado a cerca de 20 metros. Ele chegou a abrir a porta do carro, quando viu o cabelo do réu e achou que ele ia descer, mas ele não desceu. Ele estava de óculos. Viveu por 11 anos com Jonilson e tem certeza que era ele quem estava no carro. Conhece Paulo e ele não é nenhum pouco parecido com o réu. Ele tem cabelo curto, rosto com espinhas, cabeça grande, forte. Conhece Paulo há muito tempo e tem certeza que não era ele no carro. Viu a perseguição pelo para-brisas. Suas amigas também viram o réu. Depois de um tempo voltou para casa, essa Hilux fez uma manobra brusca lá na frente, seu padrasto foi até o local e também viu o acusado. Chamou a polícia e disseram que não tinha viatura. Dez minutos depois ele voltou e fez a mesma manobra. Foi pessoalmente chamar a polícia e quando foram até o local, eles já haviam saído. Anotou a placa do carro, que é a descrita na denúncia. O seu padrasto bateu no vidro para falar, mas Jonilson não desceu do carro e foi embora. Ele não disse nada para seu padrasto, acha que ele só queria lhe intimidar, lhe colocar medo. Acha que isso aconteceu depois que ele recebeu um papel de advertência pelo descumprimento de medidas. Isso se deu por conta da comunicação do descumprimento ocorrido em 24/10. Paulo morava em Curitiba e não sabe o que ele estava fazendo quando veio morar em Santarém, acredita que trabalha com energia solar. Eles eram muito amigos e poderia ter emprestado o carro para o réu, mas acredita que o Paulo não tem condições financeiras de ter um carro nesse valor, vez que ele já lhe disse que recebe entre 3 e 4 mil reais. O carro poderia ser do Jonilson. Nesse dia viu o réu quando ele abriu a porta do carro e fez menção de descer, colocou um pouco a cabeça para fora, assim como suas amigas também viram. Também viu depois, quando ele passou bem devagar na frente dela. Foi gravada a manobra que ele fez, mas não dava para ver ele dentro. Não forneceu a gravação, mas informou na Delegacia que tinha e ainda tem em seu celular. Todos em sua casa têm celular com câmera, e não sabe porque não foi feita a juntada do vídeo. O carro era peliculado e confirma que viu o réu dentro. Ele baixou um pouco o vidro e conseguiu ver. Na Delegacia estava muito nervosa, talvez por isso tenha dito que ele não baixou o vidro e nem abriu porta. Já ouviu conversa de Paulo com Jonilson sobre a renda dele. Suas amigas se chamam Daniele e Laila, sendo que uma estava na frente da casa e a outra estava saindo. Não lembra o nome da rua, é a que fica depois da Turiano. Pelo retrovisor só viu o carro durante a perseguição. Quando o viu, a depoente já estava dentro da casa da amiga e a porta garagem estava aberta. Nesse mesmo momento, suas amigas também o viram. Seu padrasto o viu já na frente da casa da depoente. Ele foi cientificado da advertência final de janeiro de 2021 e a perseguiu poucos dias depois, por isso acha que ele fez isso por estar com raiva.

O padrasto da vítima, Sr. Valmir, afirma que conhece a vítima desde os dois anos dela. O relacionamento dela e de Jonilson era conturbado e problemático. Ela falou que ele a agredia fisicamente, mas nunca presenciou, mas já o viu agredi-la com palavras. O depoente sempre foi chamado para apaziguar brigas deles. Ela tem uma marca no braço porque ele chegou a quebrar o braço dela, o que ele confessou para o depoente que fez. Não sabe se ele fez de propósito, mas foi durante briga deles e o réu disse que ela caiu da cama. Soube que ela pediu medidas protetivas, e a acompanhou na Delegacia. Ela contava mais detalhes para a mãe dela. No dia 07/02/2021, chegou do sítio e viu acerca de 10 metros da casa uma Hilux, sua vizinha disse que o carro estava lá há um tempo, depois saiu. Cintia saiu para ver umas amigas e ela contou que nessa ocasião ele a seguiu. Após,

ele tentou subir na calçada com o carro e saiu, depois voltou. O depoente sabia que ele tinha uma arma, até porque ele já lhe mostrou em sua casa. Se aproximou do carro e pelo fato de a película não ser totalmente escura, viu que era o acusado dentro do carro. A Cintia e as filhas estavam nervosas, chorando, e foi com ela para Delegacia. Não sabe se a Hilux era dele. Ele tinha uma Ranger branca e uma Strada branca. A placa do carro foi anotada, tem foto, tem vídeo. Tem certeza que era o acusado dentro do carro. Moram em uma rua sem saída. Quando chegou, o viu saindo e depois Cintia saiu e depois ele voltou. As filhas dela estavam com ela no carro, junto com outra filha sua. Ela disse que viu Jonilson quando ele baixou o vidro depois de persegui-la. Ela entrou em casa assustada, chorando, e as filhas atrás, nervosas também. Ele fez a primeira manobra brusca, logo saiu. Na segunda vez, ele ficou um pouco parado, foi quando foi até ele. Teria se comprometido se tivesse quebrado o vidro do carro, mas viu que era ele. A PM foi até sua casa. Está mantendo financeiramente a Cintia e as filhas dela, até a escola está atrasada, mas é pedreiro e tem dificuldades. Chegou a ver uma das escutas instaladas na casa de Cintia, na cozinha. Soube que ele contratou um detetive particular e chegou a falar com um deles, perguntou o que queria, mas ele não quis dizer. Viu a moto, um mobi branco e preto, outra moto, eram vários veículos. Não tirou foto do veículo. Na terceira vez viu o acusado e o reconheceu, era claro ainda e chegou bem perto do carro, encostou nele, bateu no vidro para ele abrir. Só tinha uma pessoa dentro do carro. Ele estava no banco do motorista. Não ouviu o depoimento da Cintia hoje, estava trabalhando e chegou agora a pouco em casa. Mesmo não tendo boa relação com o acusado, conversava com ele. Quanto a quebrar o vidro do carro, disse que poderia ter feito para ele abrir, mas não fez. Não tem amigo íntimo na polícia civil, mas conhece alguns policiais. Na Delegacia não foi orientado de nenhuma forma em seu depoimento. Acha que Cintia tinha saído para encontrar umas amigas. O carro é do depoente. O depoente chegou do trabalho, Cintia já estava pronta, pegou o carro e saiu junto com as filhas e a irmã, Cassia Mirlena.

O Sr. Paulo, ouvido como informante por ser amigo íntimo e residir com o acusado, afirmou que é proprietário de uma hilux branca, não sabe decorado a placa. Poderia ser PHS-8710, mas não sabe dizer. Tem o carro desde dezembro/2021, iniciou a negociação em Manaus. O carro fica com o depoente quando está em Santarém e quando está viajando fica na Divicon, empresa do réu. Quem usa é algum funcionário da empresa ou Felipe, este é quem mais conduz o carro. Tem ciência de outra pessoa já ter conduzido o veículo a serviço da empresa do réu. O carro fica estacionado na casa ou na empresa, é muito utilizado para viagem. É auditor, consultor e proprietário de uma empresa e tem mais de um carro. No dia 07/02/2021, na verdade era um domingo, estava em Santarém e se estava aqui, estava com Jonilson e Felipe. Não tinha mais ninguém com eles na casa. Não sabe quem é a companheira do pai que Felipe disse que estaria na casa, desconhece que tivesse uma mulher na casa naquele dia. Não ficaram o dia todo juntos, pode ter estado alguém na casa quando o depoente não estava. Saiu por cerca de 15 minutos para comprar algo e voltou. Jonilson saiu por cerca de 7 a 10 minutos, acha que para comprar cigarro, e o réu saiu na Hilux. Trabalhava na Cooperativa Sicoob e conseguiu reunir boa renda, e atualmente, como gerente regional de empresa de energia solar, auditor e consultor autônomo, sua renda fica entre 15 e 17 mil reais. Confirma que não só não viu nenhuma mulher na casa do réu no dia dos fatos, como desconhece que Jonilson tenha oura companheira
(...)”. - Grifos originais

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que a versão apresentada pelas testemunhas de acusação não se mostram coesas, firmes e congruentes, especialmente por se contradizerem em pontos destacados pela magistrada sentenciante que deixam deficiente a defesa do apelante.

A meu ver, mostra-se suficiente a palavra da vítima e da testemunha Valmir, aliadas às contradições das testemunhas de defesa formando elementos para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

Como bem ressaltou o Juízo singular
in litteris
: “(...)
A autoria delitiva, por sua vez, resta devidamente evidenciadas diante dos depoimentos coerentes e seguros, produzidos pela vítima e testemunhas, na fase policial e em audiência judicial, corroboradas pelas testemunhas ouvidas em juízo, de forma segura e coerente, de modo que ficou delineada de maneira harmônica e coerente que o acusado, apesar de ciente das medidas protetivas impostas contra si, não só se aproximou da vítima, como a perseguiu no transito e fez manobra brusco com o veículo em frente a sua casa. Isto porque restou demonstrado que no dia 07/02/2021, por volta das 16 horas, o denunciado estacionou o veículo que estava dirigindo (hilux branca) na rua da casa da ofendida, tendo permanecido ali e, após, quando ela saiu de casa, dirigindo o carro do padrasto, passou a segui-la pela Rua São Sebastião. Ato contínuo, Cintia estacionou em frente à casa de uma amiga e ele se manteve estacionado atrás do veículo da ex-companheira, momento em que ele fez menção de descer do carro e foi reconhecido pela ofendida. Minutos depois, ela saiu do local e foi novamente seguida pelo denunciado, ao passo que, ao chegarem em frente à casa dela, Jonilson manobrou bruscamente por cima da calçada da residência do padrasto dela e ainda permaneceu por algum tempo, ocasião em que o Sr. Valmir se aproximou do veículo e reconheceu o ex-genro como o motorista do carro. Tal dinâmica dos fatos foi reproduzida de forma firme e segura pela ofendida tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, no sentido de que os fatos ocorreram como descrito na denúncia e que reconheceu o réu como motorista do carro que lhe seguiu e permaneceu de forma insegura em frente à sua casa. Esta versão foi corroborada pelos depoimentos do Sr. Valmir, que afirmou e confirmou em juízo que viu o acusado dentro do carro, após manobra brusca, quando dele se aproximou e tentou manter diálogo, não sendo este possível porque o denunciado não baixou o vidro, o que não impediu que a testemunha visualizasse com clareza quem era o condutor do veículo, já que ficou perto dele o suficiente para bater no vidro e chamá-lo.
Como se não bastasse, o depoimento do filho exclusivo do acusado, trazido ao feito como álibi para afastar a presença do réu na frente da casa da vítima no dia dos fatos, não encontrou minimamente eco na oitiva do amigo de Jonilson. Isto porque, apesar do jovem ter dito que passou o dia inteiro dentro de casa, na companhia do pai, da atual companheira dele e do Sr. Paulo, este último negou em juízo que tenham passado o dia todo juntos, bem como que estivesse presente na casa qualquer mulher
. Note-se que não há qualquer problema de um amigo não saber sobre a existência de uma atual companheira do outro amigo, ainda que ambos residam juntos.
O problema é Felipe colocar uma mulher na cena e Paulo dizer que não só não tem ciência de que essa pessoa existe, como que não havia ninguém mais na casa além dele, Felipe e Jonilson no dia 07/02/2021. Outro ponto relevante de divergência é que Felipe disse que seu pai não dirigia a Hilux branca, a qual seria de uso pessoal de Paulo, sendo que, no dia 07/02/2021, estavam estacionados na garagem da sua casa a Hilux e, por trás, a Ranger, razão porque não havia motivo pra seu pai sair na Hilux, e que quando ele se ausentou por poucos minutos de casa, o fez utilizando a Ranger. Nada obstante, Paulo não só afirmou que viaja com frequência a trabalho e, quando o faz, a pick up Hilux branca fica à disposição da empresa do acusado, também relatou que no dia discutido Jonilson saiu sim de casa dirigindo referido veículo. Dessa forma, restou evidente que, no dia 07/02/2021, Jonilson não passou o dia inteiro em casa, assim como saiu dirigindo um veículo tipo pick up hilux branco, carro e motorista estes identificados pela vítima, inclusive através da placa, assim como por seu padrasto, ocasião em que permaneceu na porta da casa da ofendida, após a seguiu e, no retorno à residência, fez manobra brusca, causando momentos de temor e tensão, sem qualquer respeito à ordem judicial deferida e sobre qual já havia sido advertido acerca das consequências do descumprimento
, como também demonstrando não ter respeito pela família da ofendida e nem medo de represálias
(...)”.

É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o apelante, tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda assim as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

A propósito colho a jurisprudência deste
E.
Tribunal de Justiça Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de dolo do agente, se a confissão do apelante, corroborada pelas declarações firmes e harmônicas da vítima em juízo, demonstram de forma inconteste o descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.01803473-08, 214.001, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31).

Sendo assim, não há que se falar em absolvição pela tese de insuficiência de provas. Eis que corroboradas com os depoimentos das testemunhas de acusação ouvidas em juízo e verificado que os álibis do réu não conseguiram ser harmônicos nos seus depoimentos.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

2.2. Da Dosimetria:

Alternativamente, clama a defesa pela reforma da dosimetria da pena, sob a tese de que o critério das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime que foram valorados de maneira equivocada e incorrendo em
bis in idem
, de modo que a reprimenda base deva ser imposta em patamar mínimo legal, diante da prevalência de todos os vetores favoráveis.

Nota-se que não assiste razão novamente a defesa.

Assim fundamentou o Juízo a quo a dosagem penalógica na porte que importa:

“(...)
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu na medida em que descumpriu medidas protetivas, após diversas outras manifestações de violência recentes e ao longo da convivência marital, causando momentos de maior dor e pânico, demonstrando o alto grau de descontrole, agressividade e desrespeito pela ofendia, sua família e pelas ordens judicias. O réu não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las. O motivo milita contra o acusado, diante da insatisfação com o termino da relação e, ainda, como a busca, pela vítima, de proteção judicial. As circunstâncias são desfavoráveis vez que o acusado descumpriu as medidas protetivas após advertência provocada por outros descumprimentos anteriores, e, ainda, considerando a presença das filhas e familiares da ofendida. As consequências relatadas nos autos, sem fator extrapenal. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 03 (três) meses a 02 (dois) anos ou multa.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, não havendo outra circunstância a valorar.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, conforme art. 33 do CP
(...)”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal, ponderando justificativas plausíveis para as circunstâncias que considerou negativa com a devida fundamentação.

Tomo por bem manter a pena-base fixada pelo Magistrado singular, tendo em vista que com relação ao crime do art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006 foi afastada em 07 (sete) meses do mínimo legal, não havendo que se falar em redução na forma pretendida.

2.3. Afastamento Da Indenização Por Danos Morais:

Por derradeiro, roga a defesa pela improcedência do pedido de condenação em danos morais ou para redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Mais uma vez não assiste razão ao inconformismo defensivo.

Ao estipular o
quantum
mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“(...) DOS DANOS MORAIS

Com fulcro no artigo 387, IV, do CPP, e diante do que nos autos consta, fixo o valor mínimo para reparação dos danos morais causados as vítimas a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente pelo IGPM a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da data dos fatos (Súmula 54 do STJ), podendo as vítimas executá-lo pelo valor ora fixado perante o Juízo Cível competente, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido, conforme inteligência do art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para buscar a complementação na seara própria e adequada, se assim entender conveniente (...)”.

Dessarte, o pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos autos do RESP1643051/MS (Tema n.: 983), assim já se manifestou:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Também nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES.

1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ.

2. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Da mesma forma, entendo que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, por ser suficiente para o caráter pedagógico que lhe é inerente.

2.4. Da almejada substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos em conformidade com o art. 44 do CP.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, para substituir a pena de prisão, por pena restritiva de direitos de conformidade com o art. 44 do CP.

De plano, tal argumento não merece prosperar.

Acerca do tema trazido à discussão no apelo nobre, assim restou assentado pelo Magistrado
a quo
,
in litteris
:

“(...) Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não estão presentes, na espécie, os requisitos subjetivo e objetivo do art. 44, do Código Penal, pois o delito se deu com violência contra a vítima.

No mesmo sentido, o Enunciado da Súmula 588 do STJ desautoriza a mencionada substituição:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ademais, entendo inaplicável, no caso concreto, a aplicação do art. 77, do Código Penal, ou seja, a suspensão condicional da pena, vez que as circunstâncias judiciais assim não recomendam, especialmente diante de recente sentença condenatória por violência doméstica e outra ação penal pendente, contra a mesma vítima, o que não acarreta reincidência e antecedentes criminais do réu, mas sim a reiteração delitiva contra a vítima, além das demais circunstâncias desfavoráveis, não autorizadoras do sursi
(...)”. - Grifei

Verifica-se, pois, que a instância de origem decidiu pela impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no caso de condenação por delito cometido no âmbito doméstico em crime que envolve violência ou grave ameaça.

Muito bem destacou a Súmula n. 588, do STJ, que analisada conjuntamente com a substituição da sanção reclusiva por restritivas de direito somente ser possível quando encontram-se preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 44 do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Na espécie, a substituição foi negada por ter sido configurada a grave ameaça contra a vítima, que foi caracterizada em razão do temor sentido no momento do descumprimento da medida protetiva, por parte do acusado.

Colaciono entendimento jurisprudencial, neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. SÚMULA N.º 588 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos. 2. Verificado que o relato da vítima é consistente, apresenta-se coerente em toda a sua descrição fática e se encaixa perfeitamente na conclusão do laudo de exame de corpo e delito, que confirmou lesões contusas no rosto da agredida, mostram-se suficientes as provas para a condenação do agressor por lesão corporal em situação de violência doméstica. 3. Não há que se falar em lesões recíprocas e nem tampouco em legítima defesa quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima, iniciando as agressões, desferindo-lhe um tapa no rosto; e não para repelir injusta agressão sofrida ou apenas para se defender. 4. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme estabelecido pela Súmula n.º 588 do STJ. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.
(
Acórdão 1301280
, 00127858120178070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, deve ser mantida a pena privativa de liberdade fixada, em detrimento da pena restritiva de direito pleiteada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 08 de agosto de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/08/2023